Tribunal: TJSP
Processo: 1068788-21.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de acórdão prolatado em Embargos de Declaração anteriormente opostos pelos mesmo embargantes – Alegação de omissões - Inexistência de anomalias – Natureza infringente – Embargos rejeitados, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1068788-21.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GUSTAVO ALVES DE BARROS e ALESSANDRO ALVES DE
BARROS,
são
embargados
TERRA
SIMAO
SPLENDOR
GARDEN
INCORPORADORA SPE LTDA e FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068788-21.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1068788-21.2015.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: GUSTAVO ALVES DE BARROS e ALESSANDRO ALVES
DE BARROS
EMBARGADOS: TERRA SIMAO SPLENDOR GARDEN INCORPORADORA
SPE LTDA e FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
VOTO No 22.834
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Oposição em
face de acórdão prolatado em Embargos de
Declaração anteriormente opostos pelos mesmo
embargantes

Alegação
de
omissões
-
Inexistência de anomalias Natureza infringente
Embargos rejeitados, com aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
do acordão prolatado as fls. 31/35 nos Embargos de Declaração anteriormente
opostos pelos embargantes, com alegação de omissões.
É o relatório do necessário.
A pretensão dos embargantes não encontra
amparo no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Pelos presentes Embargos de Declaração
repetem os embargantes, em síntese, as mesmas alegações anteriormente
apresentadas nos Embargos de Declaração no 1068788-21-2015-8-26-0100-50000,
opostos contra a decisão monocrática de fls. 486/487 que lhes indeferiu os benefícios
da Gratuidade da Justiça.
Necessário enfatizar que a alegação de omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068788-21.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
3
apresentada para sustentação dos embargos opostos anteriormente, foi analisada e
resolvida no acórdão de fls. 31/35, que considerando todas as questões então
suscitadas, manteve a negativa dos benefícios pleiteados de forma clara, inequívoca,
de modo a permitir fácil compreensão a todos que dele tomassem conhecimento.
Frise-se, que os argumentos deduzidos e que
segundo aduzem não foram enfrentados, não se apresentam aptos a infirmar a
conclusão adotada no acórdão embargado.
Relevante consignar que os embargantes são,
GUSTAVO advogado e ALESSANDRO técnico em mecatrônica, profissões que não
se coadunam com a alegada hipossuficiência, mormente quando se observa que
contrataram com as embargadas a compra de imóvel em zona nobre da cidade por
cerca de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
O que perseguem os embargantes, por mais uma
vez, é, por linhas travessas, o reexame da decisão de fls. 486/487, o que, obviamente,
é inadmissível, a teor do que dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo,
como já decidido no acórdão de fls. 31/35.
Ora, a insistência dos embargantes na mesma
tese, já afastada, visa, claramente, a protelação do feito, pois é evidente que pela
interposição dos embargos em comento, procura postergar o cumprimento da decisão
embargada, conduta que configura manifesta má-fé processual, que é reprimida pelo
legislador no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, do seguinte
teor:
“Artigo 1.026.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068788-21.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
4
juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará
o embargante a pagar ao embargado multa não excedente
de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa.”
Importante, relembrar que ao decidir o primeiro
Embargos de Declaração opostos, o colegiado já havia observado ao embargante seu
caráter infringente, de modo que a oposição do segundo, com o mesmo caráter,
revela abuso ao direito de recorrer com o nítido e reprovável intuito de retardar a
solução definitiva da lide.
Registre-se, que o precitado parágrafo 2o do
artigo 1.026, do Código de Processo Civil, repete, substancialmente, a primeira parte
do parágrafo único do artigo 538, do Código de Processo Civil de 1973, que mereceu
as seguintes interpretações, emanadas tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça
quanto deste Tribunal de Justiça, e que também se prestam a embasar a presente
decisão:
“A reiteração de alegações é conduta reprovável e
demonstra o caráter exclusivamente protelatório do
presente recurso.” (STJ, 5a Turma, RMS 14.990-EDcl,
Relator Ministro ARNALDO ESTEVES, j. 10.05.07, DJU
28.05.07).
“Embargos
de
Declaração.
Inexistência
de
vícios
discriminados no art. 535, do CPC. Busca a recorrente
emprestar efeito modificativo aos embargos de declaração
opostos,
o
qual
é
vedado.
Reconhecimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068788-21.2015.8.26.0100/50001 -Voto no
5
prequestionamento implícito. Caráter protelatório do
recurso. Multa. Artigo 538, parágrafo único, do Código
de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados,
com observação.” (TJSP, 9a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no.
2173479-15.2014.8.26.0000/50001,
Relator
MAURO
CONTI MACHADO, J. 27.01.2015).
“Embargos de declaração pela Caixa Econômica Federal.
Inocorrência dos vícios preconizados no artigo 535, CPC.
Oposição de recurso manifestamente protelatório (art.
538, § único, CPC). Embargos rejeitados.” (TJSP, 9a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0223305-15.2012.8.26.0000/50002,
Relator
PIVA
RODRIGUES, J. 21.05.2013).
Verificado,
portanto,
manifesto
intuito
protelatório dos presentes Embargos de Declaração, impõe-se a aplicação da multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor das embargadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos e condeno
os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor dado à
causa, atualizado pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça em favor das
embargadas, com fundamento no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil.
JOSÉ APARICIO COELHO PRADO NETO
Relator